Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. NATUREZA DÚPLICE DA AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO E APRECIADO PELO JUÍZO. IDENTIDADE DAS CAUSAS VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa a extinção do feito por litispendência quando os elementos probatórios carreados também constam e foram analisados nos autos em que se julgou o mérito da demanda. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. De acordo com art. 337 do CPC, a litispendência está configurada quando há identidade entre ações em curso. As ações são idênticas quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedido.
3. Ante o caráter dúplice da ação de alimentos; a coincidência do pedido formulado em contestação e na inicial da revisional posteriormente proposta, com o conhecimento e análise deste pedido em sentença, mostra-se correta a sentença que reconheceu a litispendência o extinguiu o feito sem análise de mérito.
4. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.